Tribunal: TJDFT
Processo: 0001241-14.2008.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA JUDICIAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INACOLHIDA. ESBOÇO DE PARTILHA HOMOLAGADO PELO JUÍZO NA ORIGEM. VALORES ESTIMADOS DOS BENS. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA CASUÍSTICA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No particular, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA.
2. De acordo com o art. 1.013 do CPC, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo. No entanto, em análise do teor da peça recursal apresentada pelo apelante, constata-se que não houve a alegada inovação, pois a questão – nova avaliação – restou debatida no processo. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA.
3. Os bens que compõem o esboço da partilha tiveram os valores averiguados durante o processo de inventário. Foi apresentado esboço de partilha, com divisão equânime, considerando os valores apurados.
4. A alegação feita isoladamente no sentido de que o imóvel seria mais valioso do que foi apurado não é suficiente para propiciar a determinação de avaliação para constar no esboço de partilha o valor atualizado do bem amealhado no inventário.
5. O plano de partilha apresentado observou, de forma proporcional, os quinhões dos três herdeiros, inexistindo qualquer fato que pudesse impedir a sua regular homologação.
6. A controvérsia objeto do recurso adesivo foi analisada e rejeitada na decisão interlocutória do Juízo a quo, contra a qual foi interposto agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Contudo, à época, aquele recurso não foi conhecido em decorrência da deserção, atraindo assim a incidência da preclusão da discussão da questão lá decidida para as recorrentes.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Sentença mantida.